Tribunal: TJDFT
Processo: 0716351-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716351-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA DO ROCIO MARAVIESKI AMARO AGRAVADO: L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSANGELA DO ROCIO MARAVIESKI AMARO contra a decisão de ID 191154461, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília na ação de embargos de terceiros com caráter preventivo c/c pedido de tutela de urgência n. 0709056-07.2024.8.07.0001, ajuizada por ROSANGELA DO ROCIO MARAVIESKI AMARO em desfavor de L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, ora agravada. Na ocasião, a autora/agravante alega, que por força de um mandado emitido nos autos do processo no 0730626-25.2019.8.07.0001, sofreu penhora do imóvel situado no Condomínio Vivendas Bela Vista, Módulo G, Casa 14, Grande Colorado, Sobradinho/DF, o qual é utilizado como residência permanente dela e de suas filhas. Conta que, foi casada com MÉRISON MARCOS AMARO (qualificado nos autos do processo principal) durante o período de 05/01/1985 até maio de 2015, quando este deixou o lar, menciona que o imóvel é utilizado como moradia da embargante e de suas filhas. Sustenta que realizou um acordo extrajudicial acerca da partilha de bens com o seu ex-marido à época da separação e o imóvel, já citado alhures, pertence a recorrente. Logo em seguida o juízo singular determinou a emenda a inicial no ID de origem 189664168. A embargante acostou aos autos petição e dois documentos de ID’s 190852419,190852423 e 190852424. Em sequência, o Juízo de origem não concedeu a decisão liminar ID 191154461, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de terceiro sobre o fundamento de que o imóvel, embora conste em nome do executado no processo associado, é de sua propriedade exclusiva, além de ser bem de família. No entanto, não está comprovado, primeiro, que houve a mencionada partilha de modo que o imóvel ficou na propriedade integral da embargante e não está comprovada que reside no local, razão pela qual indefiro a liminar. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Nas razões recursais a agravante, primeiramente requer a gratuidade de justiça recursal, tendo em vista que o pleito ainda não foi analisado na origem. Após, sustenta que, a decisão merece ser reformada, pois, verificou que o juízo a quo, em sua decisão de ID 189664168, determinou a emenda a inicial, apenas para regularizar a representação processual e juntar a cópia do ato constritivo. Entretanto, o juiz singular não oportunizou, quando deveria, à agravante emendar a inicial a fim de que comprovasse a partilha e sua residência. Para mais, arrazoa que a falta de concessão de oportunidade para emendar a inicial constitui flagrante cerceamento de defesa, ofensa ao princípio do devido processo legal, além de criar uma situação de grave injustiça. Aduz que, o fato do juízo a quo indeferir a liminar, a qual tinha o intuito de inibir qualquer ato constritivo sobre o bem em discussão irá trazer diversos prejuízos a agravante, colocando em risco a sua moradia e de sua filha portadora de deficiência. Pontua que, a decisão do juízo a quo prejudicará completamente a vida da agravante, uma vez o referido imóvel, além de ser o único bem de família, também é utilizado como sua moradia e de suas filhas. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer: a) a gratuidade de justiça recursal; b) a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, como autoriza o artigo 1.019, I, do CPC; e, c) no mérito, que seja dado provimento ao recurso a fim de reformar, a decisão ora vergastada de ID 191154461, oportunizando à agravante prazo para juntada de documentos aptos a comprovar a propriedade integral do imóvel, além da comprovação de que a mesma reside no local, com o intuito de inibir, liminarmente, qualquer ato constritivo sobre o bem situado à rodovia df-150 km, 2,5, condomínio vivendas bela vista, módulo g, casa 14, grande colorado, SOBRADINHO/DF, CEP 73105-909. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso, eis que ainda não havia sido apreciado pelo Juízo de origem quando da interposição deste Agravo. É cediço que para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso em apreço, o douto desembargador Alvaro Ciarlini, proferiu despacho no ID 58350095 concedendo o prazo de 5 dias para que a recorrente demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência ou para que efetuasse o pagamento do valor referente ao preparo recursal. A recorrente para a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, acostou comprovante de gastos mensais (ID. 58837156) e despesas especificadas (ID.58837157). Em que pese, a agravante ter comprovado que possui gastos elevados, inclusive com conta de energia atualizada datada de 08/03/2024 com valor de R$ 2.334,66, a recorrente não colacionou aos autos nenhum comprovante do valor de sua renda mensal, como contracheque, extratos bancários, declaração de imposto de renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou outro meio de comprovação. Assim, a agravante não comprovou o valor da renda auferida. Desse modo, tais documentos colacionados pela recorrente não são, contudo, suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, previsto no art. 98, caput, do CPC. E, diante da inexistência de elementos relativos à condição econômica pessoal da agravante, essa, embora instada a comprová-los, não demonstrou a sua condição de hipossuficiente no prazo fixado. Portanto, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade do pagamento das custas processuais que, vale frisar, é uma das menores do país. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 09 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Brasília, 9 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator